Tribunal: TJMT
Processo: 1013259-73.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013259-73.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCILENE DA SILVA VARNIER - CPF: 071.027.366-57 (APELANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO), RM COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.546.287/0001-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO ENTREGUE PARA VENDA EM CONSIGNAÇÃO – EMPRESA REVENDEDORA QUE MUDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL SEM COMUNICAR OS SEUS CLIENTES – CONCESSÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AUTORA – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

A parte requerente deixou seu veículo no estabelecimento comercial da parte requerida, em consignação, para revenda, contudo, a requerida mudou o seu estabelecimento comercial para outra localidade, sem comunicar à parte autora, sendo hipótese de concessão de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, vez que presente a probabilidade do direito invocado e o perigo da demora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1013259-73.2022.8.11.0040

APELANTE:

LUCILENE DA SILVA VARNIER

APELADA:

RM COMÉRCIO DE VEÍCULOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCILENE DA SILVA VARNIER
,
contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dra. Paula Saide B. Messen M. Casagrande
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão no
1013259-73.2022.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
RM COMÉRCIO DE VEÍCULOS
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em decorrência da ausência de comprovação do negócio jurídico firmado entre as partes, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, contudo, suspendeu a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC, e não condenou em honorários advocatícios, vez que não constituído advogado para a requerida.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“
sem a realização de contrato formal escrito, entregou o seu veículo em consignação para que a empresa apelada realizasse a revenda do bem, o que pode ser verificado no anúncio realizado pela concessionária em redes sociais”
(sic).

Alega que
“a apelada, agindo de má-fé, fechou suas portas e transportou o veículo de propriedade da apelante para outra cidade, sem comunicação prévia e sem a sua autorização. Assim, foi requerida tutela de Urgência, com fulcro no § 2o, do artigo 300, do Código de Processo Civil”
(sic).

Assevera que
“considerando a inexistência de contrato firmado entre as partes, e a fim de comprovar que o bem foi deixado com a apelada apenas à título de consignação, a apelante colacionou aos autos o extrato do veículo retirado no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, demonstrando a ausência de anotação de intenção de venda, bem como juntou cópia do DUT, que se encontra em branco, e em sua posse”
(sic).

Afirma que
“ao contrário do entendimento da magistrada de piso, restou demonstrado o negócio jurídico noticiado, assim como a probabilidade do direito e do perigo na demora do provimento jurisdicional”
(sic).

Diz que
“a probabilidade do direito está consubstanciada nos documentos acostados com a inicial, que demonstram que a apelante é legítima proprietária do bem deixado em consignação na empresa apelada
”(sic), que por sua vez,
“encerrou as suas atividades abruptamente, sem prestar contas à autora sobre o paradeiro do veículo que se encontra na comarca de Sorriso”
(sic).

Narra que
“o perigo na demora se faz presente, pois o veículo pode ser vendido a qualquer momento, impossibilitando a sua localização e reintegração da posse. Da mesma forma, se o veículo for vendido ou utilizado por terceiros, poderão sobrevir multas no registro da apelante, ou envolver o seu nome em acidentes de trânsito, razão pela qual a procedência do pedido é medida que se impõe”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedente os pedidos iniciais, para autorizar a busca e apreensão do veículo Toyota/Corola Xei20flex, cor cinza, ano/modelo 2015/2016, placa FFA4C04, Chassi 9BRBDWHE0G0263236, Renavan 01045523230, que se encontra na Av. Tancredo Neves, n. 1034, Centro, na cidade de Sorriso/MT, CEP. 78890-000; bem como requer a inversão do ônus de sucumbência, condenando a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, respeitando os parâmetros trazidos pelo artigo 85 do Código de Processo Civil (Id. 175358407)

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual.

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo recursal, vez que é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 175772195.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUCILENE DA SILVA VARNIER
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
RM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, alegando, em síntese, que é proprietária do veículo Toyota/Corola Xei20flex2, cor cinza, ano/modelo 2015/2016, placa FFA4C04, Chassi 9BRBDWHE0G0263236, Renavan 01045523230, o qual, em meados de outubro de 2022, foi deixado, em consignação, no estabelecimento da requerida para que fosse revendido.

Afirma que foi surpreendida ao passar pelo estabelecimento e constatar o encerramento das atividades da requerida, sendo que nada lhe fora informado sobre o seu automóvel, o qual foi localizado na cidade de Sorriso, sem que fosse autorizada a remoção.

A par desses argumentos, pugna pela concessão da liminar de busca e apreensão do veículo, além do bloqueio via sistema Renajud.

Por fim, pugna pela confirmação da liminar para reaver o veículo.

Deferida a gratuidade da justiça à autora e postergada a análise do pedido liminar para momento posterior à contestação, id. 106871150.

Citada na pessoa do seu representante legal, a demandada deixou transcorrer o prazo para contestação sem manifestação nos autos, id. 113284649.

A demandante pugna pela decretação da revelia e imediata busca e apreensão do veículo, id. 111253168.

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em decorrência da ausência de comprovação do negócio jurídico firmado entre as partes.

Inconformada, a apelante recorre com o presente apelo, requerendo o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de autorizar a busca e apreensão do veículo Toyota/Corola Xei20flex, cor cinza, ano/modelo 2015/2016, placa FFA4C04, Chassi 9BRBDWHE0G0263236, Renavan 01045523230, que se encontra na Av. Tancredo Neves, n. 1034, Centro, na cidade de Sorriso/MT, CEP. 78890-000, bem como a inversão do ônus de sucumbência.

Pois bem. Considerando a narrativa fática juntamente com as razões recursais, e considerando, todo o acervo probatório,
adianto que é caso de dar provimento ao recurso.

No caso dos autos, a parte requerida, embora devidamente citada, não ofertou a contestação, por isso, o juiz, decretou a sua revelia.

Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a presunção da veracidade dos fatos alegados, em decorrência da revelia, mostra-se de forma relativa e não absoluta.

Nesse sentido, corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte aresto:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BUSCA E APREENSÃO – REVISÃO CONTRATUAL – PREJUDICADA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a presunção da veracidade dos fatos alegados, em decorrência da revelia, mostra-se de forma relativa e não absoluta
. Verificado que o banco preencheu os requisitos da busca e apreensão, não há falar na reforma da sentença que julgou procedente o pedido, consolidando em favor do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial
.” (TJ-MS - AC: 08170417020198120001 MS 0817041-70.2019.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 13/01/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/01/2020)

Em análise ao caso em testilha, é fato incontroverso que a parte autora é proprietária do veículo descrito na inicial (Toyota/Corola Xei20flex2, cor cinza, ano/modelo 2015/2016, placa FFA4C04, Chassi 9BRBDWHE0G0263236, Renavan 01045523230), conforme documentos acostados no Id. 175359073.

Ocorre que, mesmo havendo a revelia, como ocorreu no caso, o juiz deve analisar todo o acervo probatório para analisar sobre a procedência ou não da pretensão autoral.

No caso, entendo que a sentença merece reforma, isso porque, malgrado o juiz entender que a parte requerente/apelante não comprovou o negócio jurídico entabulado entre as partes, no caso em tela, está evidente que a recorrente entregou o seu veículo, em consignação, para a empresa requerida/apelada realizar a revenda do bem, o que pode ser verificado no anúncio realizado pela concessionária em redes sociais, comprovando a relação jurídica entre as partes (Id. 175358404).

Contudo, para surpresa da parte requerente, a empresa requerida mudou o seu estabelecimento comercial para outra localidade, sem cientificar os seus clientes, dentre eles a autora, não devolvendo o bem que lhe pertence.

Logo, no caso, restou comprovado a probabilidade do direito, vez que a autora comprovou que o veículo discutido é de sua propriedade e o negócio jurídico realizado com a parte requerida.

Ademais, o perigo na demora também se faz presente, pois o veículo pode ser vendido a qualquer momento, impossibilitando a sua localização e reintegração da posse. Da mesma forma, se o veículo for vendido ou utilizado por terceiros, poderão sobrevir multas no registro em nome da parte apelante, ou envolver o seu nome em acidentes de trânsito, logo, em razão da presença dos requisitos autorizadores, entendo pertinente a busca e apreensão do veículo descrito na exordial, consolidando a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial em favor da autora, já proprietária do mesmo.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CARRO
– DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE
– ELEMENTOS APTOS A PRESCREVEREM A PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELO AUTOR E ANTERIOR PROPRIETÁRIO E O PERIGO DE DEMORA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A demonstração da probabilidade do direito invocado, consistente na eventual celebração da compra e venda do carro objeto da lide, e do perigo de demora, em especial pelo anúncio de venda do veículo feito pela eventual compradora, sem que ainda se tenha a comprovação do pagamento ao proprietário do veículo, recomenda a mantença da busca e apreensão do veículo feito deferida pelo juízo singular
.” (N.U 1004561-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

E dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA A APREENSÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONFORME ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VEÍCULO DEIXADO EM CONSIGNAÇÃO JUNTO À SEDE DA EMPRESA AGRAVADA QUE FOI RETIRADO POR TERCEIRO ALHEIO À LIDE SEM QUALQUER AUTORIZAÇÃO.CONFIGURADA A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES PELAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS.PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO EXISTENTE.
RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO
. Estando presentes os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil para a antecipação de tutela, imperiosa sua concessão sob pena de tornar ineficaz a tutela jurisdicional pleiteada
.” (TJ-PR 8782054 PR 878205-4 (Acórdão), Relator: Luis Espíndola, Data de Julgamento: 26/09/2012, 18a Câmara Cível).

Diante disso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, no sentido de determinar a busca e apreensão do
veículo Toyota/Corola Xei20flex, cor cinza, ano/modelo 2015/2016, placa FFA4C04, Chassi 9BRBDWHE0G0263236, Renavan 01045523230, que se encontra na Av. Tancredo Neves, n. 1034, Centro, na cidade de Sorriso/MT, CEP. 78890-000, consolidando a posse plena e exclusiva do referido bem em favor da autora, proprietária do mesmo.

É com

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023